Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO EXTINTIVO. APELAÇÃO. FORMULAÇÃO DE MATÉRIAS PERTINENTES AO MÉRITO. APELO PAUTADO PELO DECIDIDO. EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENCA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência em desconformidade com o nele estabelecido.
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara os limites objetivos da sentença, qualificando-se como nítida inovação recursal, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
3. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, e resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
4. O recolhimento das custas processuais iniciais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, em conformidade com o preceituado no estatuto processual.
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte autora em suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e o desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Unânime.